Tribunal: TJES
Processo: 5011298-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: A G DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais e se a utilização do sistema SERASAJUD exige o esgotamento prévio de outras diligências executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente que o magistrado determine a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes a requerimento do exequente.

A aplicação do Código de Processo Civil ocorre de forma subsidiária às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, inexistindo incompatibilidade normativa no que tange à negativação do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.026), fixa o entendimento de que a medida deve ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

A existência de Certidão de Dívida Ativa (CDA) confere presunção de certeza e liquidez ao crédito, o que justifica a medida coercitiva quando não houver dúvida razoável sobre a exigibilidade do título.

A inclusão em cadastros de inadimplentes atende aos princípios da efetividade da execução, da economicidade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais.

O magistrado deve deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável sobre a existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CPC/2015, art. 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.814.310/RS (Tema 1.026), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 09.06.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002798-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
AG da SILVA EPP
, ora agravada, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Em suas razões recursais (id. 8596363), a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
a medida postulada encontra respaldo no art. 782, § 3º, do CPC, aplicável às execuções fiscais;
(ii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

Isso porque o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, a requerimento do exequente, o magistrado determine a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Esse dispositivo, embora situado na parte geral do processo de execução, aplica-se também às execuções fiscais, por força do art. 1º da Lei nº 6.830/80, que prevê a aplicação subsidiária do CPC à execução de créditos tributários, desde que não haja incompatibilidade normativa.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.026 – REsp 1.814.310/RS), cuja tese transcrevo
in litteris
:

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”

Na linha dessa orientação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido a legitimidade e adequação dessa providência coercitiva em execuções fiscais, conforme ilustra, por todos, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 5002798-44.2023.8.08.0000, sob relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
in verbis
:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA
. Precedente do c . STJ. 2. Inexistindo dúvida concreta e razoável quanto à existência do crédito tributário, deve ser deferida a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. 3. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002798-44.2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligências pelo juízo para localização do endereço da parte ré e consequente citação por edital, sob o fundamento de que a realização de tais medidas é excepcional e exige a demonstração do esgotamento de todas as tentativas extrajudiciais de localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD pode ser determinada pelo juízo independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais; (ii) estabelecer se a negativa de realização dessas consultas pode levar à nulidade da citação por edital . III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 256, § 3º, do CPC/2015, reconhece que o juízo tem o dever de utilizar todos os meios disponíveis para localização do réu antes de determinar a citação por edital. O STJ admite a possibilidade de consulta aos sistemas judiciais BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para pesquisa de endereço da parte ré, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais . A negativa de realização dessas diligências pode resultar na citação ficta, com risco de nulidade processual e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a utilização dos sistemas informatizados é medida legítima para evitar a extinção prematura da demanda e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O juízo deve utilizar os meios disponíveis para a localização do réu antes de determinar a citação por edital, incluindo a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. A realização dessas diligências independe do esgotamento prévio de outras tentativas extrajudiciais de localização do réu. A negativa de consulta aos sistemas informatizados pode resultar na nulidade da citação por edital, em razão da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 256, § 3º, 995 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971 .968, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20 .06.2023; TJES, AI nº 5003358-54.2021.8 .08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002687-31 .2021.8.08.0000, Rel . Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107131320248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No caso concreto, verifica-se que o crédito está regularmente
consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa (id. 12015362 - autos de origem), dotada de presunção de certeza e liquidez, não havendo nos autos qualquer
elemento que suscite dúvida razoável quanto à sua exigibilidade. Ademais, a medida pleiteada atende aos princípios da efetividade da execução, da economicidade e da duração razoável do processo, representando instrumento legítimo para a satisfação do crédito tributário, especialmente diante das diligências infrutíferas já realizadas para localização de bens do devedor.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para
determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD
, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que indeferiu a inclusão do nome do parte executada em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)